Tribunal: TJSP
Processo: 1509096-35.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparo.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509096-35.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante EMERSON
RODRIGO SOARES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, negaram provimento ao apelo, mantendo-se, in totum, a r.
Sentença. por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509096-35.2019.8.26.0604
Apelante: Emerson Rodrigues Soares de Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sumaré
Voto no 1012
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por
insuficiência probatória.
1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria
demonstradas. Declarações da vítima coesas ao longo da
persecução penal. Exame de corpo de delito comprobatório
das lesões corporais. Réu confesso.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparo.
4. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu EMERSON
RODRIGUES SOARES DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Marcos Cunha Rodrigues da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129,
§9o, do Código Penal (fls. 80/82).
Em razões de recurso, pleiteia a defesa a absolvição do apelante por
insuficiência probatória. Para tanto, de forma sucinta, aduz não haver nos autos
elementos suficientes a comprovar o envolvimento do acusado no delito de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corporal. Sustenta que, no caso em apreço, não há testemunhas presenciais, sendo que
“todos os caminhos conduzem à absolvição do réu, frente ao conjunto probatório
domiciliado à demanda” (fls. 90/94).
Contrarrazoado o recurso (fls. 98/99), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 107/109).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente e observadas as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Emerson
2.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado, porque no dia 29 de agosto de 2018, por volta
das 21h, na Rua Sebastião Gonçalves, no 114, Jardim Denadai, cidade de Sumaré,
aproveitando-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade física de
sua companheira Givanilda Silva de Souza Ramiro.
Segundo apurado, o acusado, na data dos fatos, chegou em casa
embriagado e agressivo, tendo pedido a quantia de R$ 20,00 a sua companheira. Como
ela se recusou a fazê-lo, ele se apossou de uma vassoura e a agrediu, causando-lhe as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 18/19, de
natureza leve.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de corpo
de delito. Foram constatados hematomas na região lateral da coxa esquerda, na região
posterior do cotovelo esquerdo e na região periorbital esquerda. As lesões foram de
natureza leve (Laudo Pericial 311901/2018, fls. 18/19).
A responsabilidade penal do réu é incontroversa.
Em sede policial, a vítima afirmou que viveu em união estável com o
acusado por dezesseis anos sendo que de tal relação, possuem dois filhos. Afirmou que,
nos últimos anos do relacionamento o réu passou a agredi-la de forma verbal e
fisicamente. No dia dos fatos, ele chegou em casa embriagado e agressivo, tendo lhe
pedido a quantia de R$ 20,00. Diante da negativa da vítima em lhe entregar o dinheiro,
o réu passou a agredi-la mediante um cabo de vassoura. A Polícia Militar foi acionada e,
ao chegar ao local dos fatos, conteve Emerson e conduziu ambos à Delegacia de Polícia
(fls. 05/06).
Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou as agressões sofridas.
Explicou que, no dia dos fatos, o réu desferiu-lhe vários golpes, tendo suportado lesões
em diversas partes de seu corpo, inclusive na cabeça. Esclareceu, ademais, que
atualmente, não possui nada contra o apelante.
É sabido que os crimes em contexto de violência doméstica são marcados
pela clandestinidade. Quando não são praticados na intimidade do lar, são executados
longe do olhar de testemunhas. Nesse cenário, as declarações da vítima assumem
importante valor. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência
assumem importante valor probatório para o deslinde da causa penal. Nesse sentido,
alinha-se a jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
UTILIZAÇÃO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor
probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, tal como ocorrido na espécie.
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2019,
DJe
23/08/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (I) -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO
DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) -
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ART.
255/RISTJ.
INOBSERVÂNCIA. (III) - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (..) 3. "É
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de
modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente
quando corroborada por outros elementos probatórios (STJ - AgRg
no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).
Na fase policial, o acusado não compareceu ao distrito policial (fls. 21).
Em juízo, confessou os fatos.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da imputação. No dia dos fatos, no meio de
uma discussão, Emerson agrediu a vítima fisicamente, desferindo-lhe golpes com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vassoura em diversas partes de seu corpo. As agressões perpetradas contra a vítima
caracterizam, indiscutivelmente, a situação de violência doméstica prevista no artigo 5o
da Lei no 11.340/06. Tratava-se, de fato, de uma relação íntima de convívio e de
compartilhamento. A condenação era de rigor.
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. Os fatos amoldam-se à figura
típica do art. 129 do Código Penal.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo, vontade livre e consciente
de realização dos elementos da figura penal típica, também está demonstrado. O réu
investiu contra a vítima, ofendendo-lhe a sua integridade corporal. As lesões produzidas
foram de natureza leve.
Além disso, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade.
2.3 Da individualização da pena
Na primeira etapa, o i. Magistrado aumentou a pena-base em razão dos
maus antecedentes do réu, consubstanciados pela condenação definitiva proferida nos
autos do processo no 0021497-34.2005.8.26.0604, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sumaré (tráfico de drogas, trânsito em julgado em 18/07/2011 – fls. 69/70), fixando-a
em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A operação não comporta reparos.
Na segunda fase, o i. Magistrado compensou a agravante da reincidência,
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do processo no
0016196-14.2002.8.26.0604, da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré (roubo,
extinção da punibilidade em 01/08/2017 – fls. 68) com a atenuante da confissão
espontânea. Não há reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. Assim, a
pena final é estabelecida em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Diante da reincidência do acusado, correta a fixação do regime inicial
semiaberto.
Em que pese o quantum da pena corporal, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi praticado com
violência, encontrando vedação expressa no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Incabível, outrossim, a aplicação do sursis, diante da reincidência do réu.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento ao apelo, mantendo-se, in totum, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator